Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702910-63.2023.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Pan S/A Embargados: Maria do Carmo de Souza Teixeira Field Consultores Associados Ltda Rodrigo Cahu Beltrão Fator Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda ATM Gestão e Consultoria Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a decisão referida no Id. 58814021, que examinou a alegação de descumprimento de liminar articulada pela apelante por meio do requerimento mencionado no Id 58742856. A decisão embargada determinou: a) a nova intimação pessoal da sociedade anônima Banco Pan S/A para comprovar, nos presentes autos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, o depósito judicial da quantia de R$ 2.716,58 (dois mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos); b) a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado entre a apelante e o Banco Pan em fevereiro de 2023 até o julgamento final do presente recurso; e c) a aplicação de multa cominatória no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento da presente decisão. A embargante argumenta em suas razões (Id. 59145108), em síntese, que a decisão impugnada incorreu em contradição. Assim, afirma que a os descontos a serem suspendidos ocorrem em mensalmente, mas a multa por descumprimento foi fixada em periodicidade diária, o que se revela incompatível com a mencionada obrigação de suspensão imposta à embargante. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja esclarecida a contradição apontada, a decisão embargada reformada e, assim, reajustada a multa para aplicação em periodicidade mensal. A apelação está incluída na pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual (período de 15 de maio a 22 de maio), mas os autos vieram à conclusão para o exame dos embargos de declaração em referência. É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. No caso sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer o reajuste da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, a redução do valor da multa ou a alteração da periodicidade, sem que a recorrente tenha efetivamente comprovado o cumprimento da ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da decisão impugnada, o que não pode ser concebido, por evidente. Além disso, observa-se que a periodicidade de aplicação da multa não precisa ser igual à da obrigação a ser cumprida. Em outras palavras, a partir do momento em que a obrigação, em determinado mês, deixa de ser cumprida, a multa passa a ser aplicada dia após dia. Cada dia que se passa sem que haja o cumprimento da obrigação gera um acréscimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no somatório total da multa. Logo, não há, logicamente, incompatibilidade entre as periodicidades da multa e da obrigação a ser cumprida. Essa situação, portanto, afasta por completo o eventual interesse recursal da recorrente para legitimar a interposição do presente recurso. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o presente recurso. Mantenha-se na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator